Tribunal: TRF3
Processo: 5000802-06.2019.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
37/533)

5000802-06.2019.4.03.6117

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000802-06.2019.4.03.6117

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ BRAGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, reconhecendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER.

O embargante sustenta omissão quanto (i) ao termo inicial do benefício, que deveria ser fixado na data da citação; (ii) à incidência dos juros de mora apenas após 45 dias da publicação da decisão; e (iii) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à fixação do termo inicial do benefício na hipótese de reafirmação da DER; (ii) ao marco inicial dos juros de mora; e (iii) à condenação em honorários advocatícios, à luz do Tema 995/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, pois o acórdão analisou expressamente a reafirmação da DER, conforme o Tema 995/STJ, reconhecendo o direito ao benefício na data do implemento dos requisitos.

Fixou-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, pois os requisitos para a aposentadoria integral não estavam preenchidos no requerimento administrativo.

Os juros de mora foram corretamente fixados a partir da citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo inaplicável a regra dos 45 dias quando o termo inicial coincide com a citação.

A condenação em honorários advocatícios é devida, pois o benefício foi concedido mediante provimento jurisdicional, não havendo reconhecimento administrativo do pedido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Na reafirmação da DER, os efeitos financeiros do benefício devem observar o momento do preenchimento dos requisitos, podendo ser fixados na data da citação quando inexistente direito na via administrativa. 2. Os juros de mora incidem a partir da citação quando este for o termo inicial do benefício. 3. São devidos honorários advocatícios quando a concessão do benefício depende de provimento judicial.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000802-06.2019.4.03.6117

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ BRAGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso no que tange ao termo inicial do benefício que deve ser fixado a partir da data da citação, tendo em vista que o implemento dos requisitos a aposentação ocorreu entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da ação. Alega ainda, que os juros de mora devem incidir apenas após 45 dias da publicação da decisão, bem como que é descabida sua condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, no que tange ao tema 995 do STJ.

Verifica-se, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado nas seguintes passagens:

Conforme os fundamentos da decisão agravada, no julgamento do Tema 995, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos necessários à jubilação.

Dessa forma, verificou-se que a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, na data do requerimento administrativo (25/02/2011), bem como em sua forma integral, a partir de 17/09/2011 - data da implementação dos requisitos à aposentação, anterior ao ajuizamento da demanda, sendo-lhe facultado o direito de escolha.

Contudo, optando o autor pela aposentadoria integral por tempo de contribuição, os efeitos financeiros deverão se dar a partir da data da citação (16/10/2017 - ID 20263353), tendo em vista que por ocasião do requerimento administrativo os requisitos a essa modalidade de aposentação ainda não haviam sido preenchidos.

Desta feita, no que tange aos juros de mora, como já salientado, hão de ser aplicados de acordo com as disposições contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, devendo ser contados a partir da citação.

Importante assinalar que o entendimento de que os juros de mora incidem após decorrido o prazo de 45 dias para o INSS implantar o benefício aplica-se somente nos casos em que o termo inicial do benefício for fixado posteriormente à data da citação, o que não é na hipótese dos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, o Tema 995 do STJ, aduz que só não seriam devidos honorários sucumbenciais se o INSS reconhecesse a procedência do pedido, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser concedido, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Evidencia-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, reconhecendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER.

O embargante sustenta omissão quanto (i) ao termo inicial do benefício, que deveria ser fixado na data da citação; (ii) à incidência dos juros de mora apenas após 45 dias da publicação da decisão; e (iii) à condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à fixação do termo inicial do benefício na hipótese de reafirmação da DER; (ii) ao marco inicial dos juros de mora; e (iii) à condenação em honorários advocatícios, à luz do Tema 995/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, pois o acórdão analisou expressamente a reafirmação da DER, conforme o Tema 995/STJ, reconhecendo o direito ao benefício na data do implemento dos requisitos.

Fixou-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, pois os requisitos para a aposentadoria integral não estavam preenchidos no requerimento administrativo.

Os juros de mora foram corretamente fixados a partir da citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo inaplicável a regra dos 45 dias quando o termo inicial coincide com a citação.

A condenação em honorários advocatícios é devida, pois o benefício foi concedido mediante provimento jurisdicional, não havendo reconhecimento administrativo do pedido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Na reafirmação da DER, os efeitos financeiros do benefício devem observar o momento do preenchimento dos requisitos, podendo ser fixados na data da citação quando inexistente direito na via administrativa. 2. Os juros de mora incidem a partir da citação quando este for o termo inicial do benefício. 3. São devidos honorários advocatícios quando a concessão do benefício depende de provimento judicial.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão